Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível/Remessa Necessária Processo n. 0703424-85.2020.8.07.0018 Apelante(s) Valdecy Ribeiro dos Santos e Distrito Federal Apelado(s) Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de retirada de pauta formulado pelo apelante Distrito Federal nas petições catalogadas nos Ids 31475785 e 31475787, porquanto eventual decisão de suspensão de tramitação de processos exarada no incidente de uniformização de jurisprudência das Turmas Recursais n. 0701053-37.2021.8.07.9000, julgado em 12/11/2021, Acórdão n. 1384769, não vincula as Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça. Desse modo, aguarde-se a sessão de julgamento da 2a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 26/01 até 02/02/2022), na qual está incluído o presente feito (Id 31195121). Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora